Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO CABÍVEL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO NA EXECUÇÃO INDEFERIDO.
1. A parte agravante não comprovou a sua qualidade de cessionária do crédito derivado do contrato de cédula crédito bancário que aparelha a execução extrajudicial na origem.
2. Não há elementos novos a serem considerados que não aqueles já aludidos pela 4a Turma, no julgamento do Agravo de Instrumento 0739647-91.2020.8.07.0000, acórdão n. 1339171, de Relatoria do Em. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, que consignou ausente a prova da efetiva cessão do crédito.
3. A ausência de prova da cessão de crédito implica a rejeição da agravante como sucessora processual bem como não permite o seu ingresso como assistente litisconsorcial do exequente, pois não restou demonstrada a relação jurídica entre as partes.
4. Não cabe a assistência litisconsorcial no processo de execução. Precedentes.
5. Agravo conhecido e não provido.